Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO De acordo com as certidões, houve o trânsito em julgado da sentença. E considerando que não consta recurso da sentença (IDs 51244169,51244170 e 51247545) e que não é o caso de remessa necessária, não há óbice ao arquivamento definitivo dos autos. Assim, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências de praxe e arquivamento dos autos. Brasília-DF, sexta-feira, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204